Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-86.2022.8.11.0079
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000899-86.2022.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - CNPJ: 31.945.020/0001-69 (RECORRENTE), GILVANE SIMAO ANDRADE - CPF: 076.445.259-20 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MARIO LUIZ PEREIRA MENDES - CPF: 841.779.771-87 (RECORRIDO), GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS - CPF: 043.363.871-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE PNEUS. COMPRA REALIZADA MEDIANTE PLATAFORMA VIRTUAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE.

RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RECLAMADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE MERCADO PAGO REJEITADA. RECURSO DE MERCADO PAGO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE GOMMA PNEUS CONHECIDO E PROVIDO.

1. Legitimidade da requerida demonstrada em razão de sua inconteste participação na relação jurídica contestada, já que atuou como intermediária, gerenciando o pagamento do preço ajustado pela autora a terceiro.

2. Não demonstrada prova da entrega do produto adquirido pela internet, nem a devolução do valor pago, é cabível a reparação por danos materiais e morais.

3. Embora a recorrente
Mercado Pago
alegue que o recorrido tenha firmado o contrato de compra e venda somente com o vendedor, tem-se que a compra fora concluída e paga pelo site da recorrente. Ademais a recorrente Mercado pago consta como beneficiária do pagamento realizado pelo recorrido.

4. Quanto a recorrente
Gomma Pneus

verifica-se não restou configurada sua responsabilidade, vez que não há comprovação de que os produtos (pneus) tenham sido adquiridos diretamente pelo site da recorrente.

5. Recurso de
Gomma Pneus
conhecido e provido.

6. Recurso de
Mercado Pago
conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos pelos reclamados em face de sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as reclamadas, solidariamente, a restituir o reclamante a importância de R$ 819,80 (oitocentos e dezenove reais e oitenta centavos), bem como condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de danos morais.

Os recorrentes pugnam pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024